Tribunal: STF
Processo: HC 228734
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 778.288/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, I e IV, e §4º-A, do CP), e de receptação, por duas vezes (art. 180 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo ministerial, de modo a redimensionar a pena para 30 anos e 4 meses de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMA), FURTOS QUALIFICADOS (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE EXPLOSIVOS) E RECEPTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE FURTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar das elementares inerentes ao tipo penal. 



    3. Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas é exercício de discricionariedade vinculada, o qual deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade. Nesse sentido (AgRg no REsp n.º 1.672.672/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017). 



    4. No caso dos autos, constata-se que as penas-base para todos os delitos foram exasperadas, com fundamento na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, as quais claramente desbordam as elementares dos tipos penais vulnerados. 



    5. Na espécie, foi devidamente enfatizado pelo acórdão impugnado que os delitos foram cometidos mediante diversos disparos de arma de fogo e uso de explosivos, porquanto os denunciados abriram fogo contra a Polícia e iniciou-se um tiroteio, tendo os denunciado arremessado três 'bananas' de dinamite contra os Policiais, acabando por ferir um deles (e-STJ fl. 59). Para exasperar as penas-base, referiu-se o acórdão impugnado, portanto, a momento distinto da prática do furto mediante emprego de explosivo, previsto no art. 155, § 4º-A, do Código Penal. Some-se a isso a inegável premeditação profissional para as práticas delitivas, uma vez que os corréus estiveram na cidade antes da data dos fatos, analisando os detalhes da empreitada criminosa. Rever tal entendimento, em sentido diverso, implicaria necessária incursão em matéria fático-probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. 



    6. Deve-se ressaltar, ainda, os enormes prejuízos causados às instituições financeiras e à loja furtada, especialmente se considerado que os valores não foram atualizados e os crimes ocorreram ainda no ano de 2012. Por fim, como se não bastasse, não se deve desconsiderar os enormes traumas aos quais se sujeitaram aos moradores da pequena cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP. 



    7. Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada nesta via, porquanto a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente justifica o incremento operado. 



    8. Quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, tal instituto, nos termos do art. 71 do Código Penal, prevê que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 



    9. No caso, o paciente e os corréus praticaram dois furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, utilizando-se de artefatos explosivos e barras de ferro, contra duas instituições financeiras distintas: Banco do Brasil e Banco Santander. Posteriormente, cometeram outro furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, contra a Loja Foto Persin, mediante a destruição da porta e das vitrines de vidro. 



    10. No tocante aos três furtos, não está preenchido o requisito objetivo relativo ao modo de execução, além de faltar o liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios necessários à sua configuração, porquanto a Corte paulista expressamente consignou que apesar da prática de crimes da mesma espécie, na mesma ocasião, as vítimas são diversas e denota-se que foram cometidos em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas, caracterizando, assim, a reiteração criminosa. Dessa maneira, não restou evidenciada a unidade de desígnios em relação aos três fatos apurados, necessária para a configuração do crime continuado (e-STJ fl. 77). Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria necessária imersão na moldura fático-probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com esta via mandamental. 



    11. Agravo regimental não provido. 



    Na ação, a Defensoria Pública alega, em suma: resta evidente o constrangimento ilegal na valoração do disposto no artigo 59 do Código Penal e no não reconhecimento da continuidade delitiva. Enfatiza que (a) a fundamentação utilizada para afastar a continuidade delitiva pelo tribunal de origem e coator foi baseada na existência de desígnios autônomos, é genérica e inválida; e (b) a dosimetria utilizada é contrária a qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, pois sabe-se que trabalho de fixação da pena é regulado por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal e artigos 59 Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/2022; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Observa-se que os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares dos tipos penais em questão, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Na hipótese, pela leitura do excerto acima, constata-se que as penas-base para todos os delitos foram exasperadas em 1/2, com fundamento na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, as quais claramente desbordam as elementares dos tipos penais vulnerados. Vejamos. 



    Na espécie, foi devidamente enfatizado pelo acórdão impugnado que os delitos foram cometidos mediante diversos disparos de arma de fogo e uso de explosivos, porquanto os denunciados abriram fogo contra a Polícia e iniciou-se um tiroteio, tendo os denunciado arremessado três 'bananas' de dinamite contra os Policiais, acabando por ferir um deles (e-STJ fl. 59). Para exasperar as penas-base, referiu-se o acórdão impugnado, portanto, a momento distinto da prática do furto mediante emprego de explosivo, previsto no art. 155, § 4º-A, do Código Penal. 



    Some-se a isso a inegável premeditação profissional para as práticas delitivas, uma vez que os corréus estiveram na cidade antes da data dos fatos, analisando os detalhes da empreitada criminosa. Rever tal entendimento, em sentido diverso, implicaria necessária incursão em matéria fático-probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. 



    Deve-se ressaltar, ainda, os enormes prejuízos causados às instituições financeiras e à loja furtada, especialmente se considerado que os valores não foram atualizados e os crimes ocorreram ainda no ano de 2012. Por fim, como se não bastasse, não se deve desconsiderar os enormes traumas aos quais se sujeitaram aos moradores da pequena cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP. 



    Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada nesta via, porquanto a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente justifica o incremento operado. 



    […]



    Por oportuno, destaco precedente de minha relatoria, no sentido que a premeditação e o elevado prejuízo causado às vítimas são elementos idôneos à exasperação da pena-base: 



    Nesse contexto, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o STJ: 



    Quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, tal instituto, nos termos do art. 71 do Código Penal, prevê que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 



    No caso, o paciente e os corréus praticaram dois furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, utilizando-se de artefatos explosivos e barras de ferro, contra duas instituições financeiras distintas: Banco do Brasil e Banco Santander. Posteriormente, cometeram outro furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, contra a Loja Foto Persin, mediante a destruição da porta e das vitrines de vidro. 



    No tocante aos três furtos, não está preenchido o requisito objetivo relativo ao modo de execução, além de faltar o liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios necessários à sua configuração, porquanto a Corte paulista expressamente consignou que apesar da prática de crimes da mesma espécie, na mesma ocasião, as vítimas são diversas e denota-se que foram cometidos em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas, caracterizando, assim, a reiteração criminosa. Dessa maneira, não restou evidenciada a unidade de desígnios em relação aos três fatos apurados, necessária para a configuração do crime continuado (e-STJ fl. 77). 



    Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria necessária imersão na moldura fático-probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com esta via mandamental. 



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos.



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente